Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-30.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001251-30.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são embargantes
ROSANGELA
APARECIDA
CARASCOZZI
FRANÇOIA
e
ROSANGELA
APARECIDA CARASCOZZI FRANÇOIA ME, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001251-30.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 39016
2
VOTO 39016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001251-30.2019.8.26.0597/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
EMBARGANTES
: ROSANGELA APARECIDA CARASCOZZI
FRANÇOIA E OUTRA
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: SERTÃOZINHO
RECURSO – Embargos de declaração – Hipóteses elencadas
no art. 1.022 do CPC não constatadas – Julgado que trouxe, de
forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide -
Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1/3), para fins de
prequestionamento da “matéria constante do art. 3o, art. 6o, VIII e art. 51, IV da
Lei no 8.078/90, art. 355, art. 369, art. 370, art. 917, III do Código de Processo
Civil e art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, Súmula 297 do STJ” (sic).
Alegam as embargantes que houve afronta aos dispositivos
apontados.
A parte contrária não se manifestou sobre o recurso de fls. 1/3,
conforme certidão de fls. 7.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001251-30.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 39016
3
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 5/6). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 7.
É o relatório.
2) Com efeito, de acordo com o art. 1.022 do CPC:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único- Considera-se omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.
O acórdão está devidamente fundamentado, não estando
presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, a fim de
sustentar a pretensão das embargantes:
“(...) se verifica que a cédula preenche os requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade, sendo título executivo por força de lei específica (art. 28
da Lei no 10.931/04).
As apelantes não tiveram a sua defesa cerceada.
A r. sentença foi proferida de acordo com os elementos de
convicção que existiam nos autos naquele momento, não existindo nada de ilegal
no pronunciamento.
Na verdade, as teses levantadas pelas apelantes são
genéricas e sem maiores elementos a exigir a dilação probatória.
(...)
Por outra banda, ao contrário do que pareceu às apelantes,
não devem ser aplicados ao caso em tela os efeitos da revelia, pois 'não se
verificam os efeitos da revelia em embargos à execução, devido a presunção de
certeza e liquidez do título executivo', tal qual consta do r. 'decisum'.
(...)
As apelantes não negam ter pactuado o contrato questionado.
Não há nenhum indício de que ocorreu vício de consentimento
e mácula no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001251-30.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 39016
4
Escorreita a r. sentença ao concluir que: 'Por se tratar de
embargos visando a revisão de cláusulas contratuais ditas abusivas e ilegais,
seria ônus do embargante, indicarem com exatidão quais as cláusulas que se
entendem nulas, não bastando mera alegação genérica. Valendo-se da mesma
forma para os juros abusivos e encargos indevidos que também não houve
indicação precisa de sua ocorrência no caso concreto” (sic).
Não houve violação aos dispositivos apontados pelas
embargantes, data venia.
As embargantes não podem desconhecer que:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é
apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu,
tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (EDcl no
REsp 40607/RJ, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 23/10/1995, STJ).
A propósito, dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil
que se consideram incluídos no acórdão os elementos que as embargantes
suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator